Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-11.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000004-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (APELANTE), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), NYCOLLAS KOPOLO ELIDIO DE MATOS - CPF: 062.298.071-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000004-11.2023.8.11.0041

APELANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

APELADO: NYCOLLAS KOPOLO ELIDIO DE MATOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – RETORNO PELO MOTIVO: “
RECUSADO
” E “
NÃO PROCURADO”
– PROTESTO REALIZADO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

“Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor.”

(AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
NYCOLLAS KOPOLO ELIDIO DE MATOS
, contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC/15, por indeferimento da petição inicial, porquanto a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora da parte devedora (ID. 167712204).

Em síntese, sustenta o apelante que a r. sentença ora apelada viola os artigos 489, § 1º, V e VI, do CPC, e, assim, deve ser cassada, isso porque, apresentou duas petições, oportunidade em que evidenciou, com clareza, a validade do protesto por edital a fim de notificar à devedora da mora, diante das tentativas de entrega da notificação extrajudicial ter retornado como “recusada” e “não procurado”.

Destaca que as notificações extrajudiciais apresentadas com a inicial foram remetidas ao exato endereço fornecido pele ré no ato da celebração do contrato, havendo pleno atendimento ao art. art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69; bem como diante das tentativas, de boa-fé, procedeu ao protesto do título através do 4º Tabelionato de Protesto de Cuiabá, que, em atendimento ao artigo 15 da Lei nº 9.492/1997, intimou a ré/apelada via edital.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual o apelado obteve crédito o valor de R$ 24.783,14 (vinte e quatro mil e setecentos e oitenta e três reais e catorze centavos), a ser

quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.363,94 (mil e trezentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), dando-se como garantia o
AUTOMÓVEL, marca VOLVO, modelo C30 2.0 2PT GAS. BASICO, cor PRATA, ano 2007/2008, placa CSC6B00, chassi YV1MK434282049578, Renavam 00935862005.

Ocorre que o requerido deixou de efetuar o pagamento do contrato a partir da
2ª parcela
, vencida em 06/05/2022, ficando, portanto, em atraso no pagamento das parcelas vencidas desde então.

Determinou-se a intimação da parte autora para comprovar a mora da parte requerida, tendo em vista que a notificação encaminhada retornou com a informação “
“recusado” e “não procurado”
; intimada, a parte autora defendeu a comprovação da mora através do protesto do título, pugnando o deferimento do pedido liminar.

Sobreveio a sentença recorrida de extinção do feito.

Pois bem.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual o apelado obteve crédito junto à Instituição apelante para pagamento em parcelas previamente ajustadas.

Os arts. 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com alterações introduzidas pela Lei nº 13.043/2014, são expressos ao dispor,
in verbis
:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 72, estabelecendo que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1/7/2022; e AgInt no AREsp n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 26/9/2016.

A respeito da constituição em mora do devedor, nas hipóteses de alienação fiduciária, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento no sentido de que a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos e
entregue
no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal (AgInt no REsp n. 1.978.852/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022 e AgInt no REsp n. 1.956.179/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Por sua vez, a
Terceira Seção
já sedimentou entendimento no sentido de que é possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do prot
esto do título por edital,
desde que esgotados todos os meios de localização do devedor

(AgRg no AREsp n. 818.244/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016; AgInt no AREsp n. 877.490/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016; e AgRg no AREsp n. 484.535/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 12/3/2015).

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
recusado
" - data 20/07/2022 (ID. 167712185- Pág. 3) -, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato –
Avenida 6, Qd. 2, lote 01, Residencial Alto dos Parques – Cuiabá/MT
(ID. 167712184 - Pág. 2).

Houve nova tentativa de notificação, contudo, agora o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
" - data 30/08/2022 (ID. 167712185 - Pág. 6).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, procedeu o
protesto
do contrato via edital, o que sucedeu em 19/12/2022 por intermédio do 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT (ID. 167712185 - Pág. 7).

Nessa senda, mostra-se inválido o protesto, uma vez que ausente prova nos autos de que teriam se esgotado todos os meios a fim de localizar a parte devedora antes de proceder no protesto via edital.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor.

5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ARTS. 113 E 422 DO CC. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O requerimento para a não inclusão de recursopara julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento telepresencial.

2. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

3. Inovação recursal não caracteriza afronta ao art. 1.022 do CPC, porquanto a corte de origem está desobrigada de manifestar-se a respeito.

4. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

6. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de busca e apreensão.

2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor.. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.4.

A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor.

Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

A formalidade de que se reveste o ato da constituição em mora visa evitar que o devedor seja surpreendido com a retomada do bem ofertado em garantia, bem como lhe possibilita o pagamento da dívida ou firmar acordo com o credor.

Destarte, considerando que a notificação extrajudicial é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

Isto porque “
a existência de mora do devedor fiduciante, devidamente comprovada nos termos da lei, é condição de procedibilidade da adoção do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, de modo que não há que se falar na possibilidade de aditamento da petição para facultar ao credor fiduciário a comprovação desse requisito no curso da ação.”
(
REsp n. 2.035.041/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença de extinção.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023